Tribunal: TJSP
Processo: 1023097-74.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023097-74.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA CRESTANI (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados VALDECIR JOSE MENEGALDO EIRELI - ME e COBB-
VANTRESS BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023097-74.2016.8.26.0576 -Voto no 2915-an
2
Apelação no 1023097-74.2016.8.26.0576
Apelante: José Roberto de Oliveira Crestani (autor)
Apelados: Valdecir José Menegaldo Eireli
ME, COBB-Vantres
Brasil Lta (réus)
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 2915
Ação de cobrança. Recurso de apelação tirado contra
decisão que reconhece a incompetência absoluta da Justiça
Estadual e determina a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho. Decisão que é impugnável por agravo de
instrumento, por interpretação analógica do art. 1015, inciso
III, do CPC. Precedente do C. STJ. Recurso não conhecido.
José Roberto de Oliveira apela da decisão
lançada na ação de cobrança, ajuizada em face de Valdecir José
Menegaldo Eireli ME e COBB-Vantres Brasil Lta, que acolheu a
preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do
art. 114, inciso I, da CF, e determinou a remessa dos autos ao juízo
competente, ou seja, para redistribuição em uma das Varas da Justiça do
Trabalho (fls. 65/66).
Inconformado, o autor recorre visando, em
suma, o acolhimento do pedido inicial, a fim de julgar procedente a ação
de cobrança (fls. 70/73).
O recurso, tempestivo e isento de preparo,
ascendeu acompanhado das contrarrazões (fls. 77/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023097-74.2016.8.26.0576 -Voto no 2915-an
3
É o Relatório.
O recurso não deve ser conhecido, adianta-se.
A decisão recorrida trata-se de decisão
interlocutória contra a qual o recurso correto é o de agravo de
instrumento, nos termos do art. 1015, inc. III, do CPC, por interpretação
analógica.
Esse é o entendimento adotado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:
“RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT
ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO
STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973.
DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
CONHECIDO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
DIREITO
PROCESSUAL
ADQUIRIDO.
RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE
REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO.
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de
que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso,
não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio
sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023097-74.2016.8.26.0576 -Voto no 2915-an
4
interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é
aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o
sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento
jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ.
3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção
de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido
resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código
de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo
Tribunal a quo.
4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a
exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser
interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual.
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art.
1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência
continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação
analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já
que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a
causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.
6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679909/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe 01/02/2018)
Em casos análogos, esta Corte já decidiu:
“BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE autarquia
apelação tirada contra decisão que determina simples remessa dos autos para uma
das Varas do Juizado Especial Federal
interposição de recurso de apelação

decisão interlocutória erro grosseiro recurso adequado agravo de instrumento
Recurso não conhecido.” (Apelação no 10261127-66.2018.8.26.0053, 17a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Graccho, j. 18.02.2020)
“ EMENTA: AÇÃO ACIDENTÁRIA
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023097-74.2016.8.26.0576 -Voto no 2915-an
5
interposta em face de decisão que declarou a incompetência do juízo, e determinou
a remessa dos autos à Justiça Federal - Inadmissibilidade Cabimento de agravo
nos termos da tese firmada pelo Col. STJ no julgamento dos Recursos Especiais ns
1.696.396-MT e 1.704.520-MT, mitigando a taxatividade do rol do art. 1015, da
legislação processual civil
Erro crasso
Não incidência do princípio da
“fungibilidade dos recursos”
Recurso não conhecido.” (Apelação no 1014107-
91.2020.8.26.0564, 17a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Aldemar Silva, j.
27.08.2020).
Insta consignar ser impossível, no caso, a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois seu cabimento
restringe-se as hipóteses de dúvida objetiva, que não é o caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO DO RECURSO.
Benedito Antonio Okuno
Relator